Tribunal: TJDFT
Processo: 0731699-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731699-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS AGRAVADO: JOAO CELSO RAUBER D E S P A C H O Ao agravado para se manifestar sobre o agravo interno interposto, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 265 Regimento Interno do TJDFT. Brasília/DF, 11 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm